Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (AGRAVANTE), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (AGRAVADO), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (AGRAVADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
–

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
NO DJEN
DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERC
Í
CIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que
, em Ação
Declaratória de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Indenização por perdas e Danos
e Reintegração de Posse

n.
0006903-37.2015.8.11.0004
indeferiu o pedido de nulidade da intimação

d
o advogado e, por consequência, indeferiu a reabertura de prazo recursal.

A agravante alega que constituiu novo advogado porque o primeiro faleceu, e, quanto ao segundo houve a revogação tácita quando da constituição dos atuais procuradores.

Diz que eles não constaram no PJ
E
e, por consequência, não foram intimados.

Argumenta que, por esse motivo, faz jus à restituição do prazo para recorrer.

Antecipação de tutela recursal
indeferida (ID201475167).

Intimados, os agravados não apresentaram Contraminuta (ID.205393166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decis
ão

que rejeitou o argumento de nulidade de intimação do advogado e, por consequência, indeferiu a reabertura de prazo recursal, proferido nos seguintes termos:

“
O Código de Processo Civil define intimação como sendo o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Partindo desta premissa, a manifestação sob análise (id. 131067175) nos revela que o patrono da autora possui pleno conhecimento do teor da sentença que pretende recorrer.

Tão logo, tendo pleno acesso ao ato decisório proferido no feito – ainda que não sendo intimado, conforme alegado – possui o subscritor todos os meios
desde
então interpor o recurso que entenda por cabível.

Para mais, o presente feito não possui qualquer anotação de sigilo, possibilitando assim o acesso integral do processo a quem possa se interessar.

Dessa forma, não há o que falar em devolução de prazo ao autor.

Oportuno salientar que em situação similar, assim decidiu a Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, firmando o entendimento que a contagem de prazo se inicia a partir da ciência do advogado, e não com a sua publicação.

(...)

Por fim, é valido mencionar que sendo o petitório protocolado no dia 05 de outubro de 2023, tem-se que este seria o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Em decorrência disto, notável o
decurso do prazo para a apresentação do recurso pretendido, de modo que, invariavelmente, operou-se o trânsito em julgado da sentença proferida ao feito.(Id n. 199006197)
”
.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a publicação da sentença foi disponibilizada em
01-09-2023
sem constar o nome do advogad
o da autora.

No mais, não houve a sua intimação pelo sistema PJE, pois na aba “expedientes” consta a informação de que foi dirigida ao DJEN, canal oficial de comunicação dos atos processuais. Dessa forma, só poderia ser considerado intimado pelo PJE se tivesse acessado o feito e clicado em “visualizar ato”, o que não ocorreu nesta hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)
.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa a agravante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso

para

declarar

nula a publicação da decisão com
ID.
127778249
e dos atos posteriores, além de determinar a republicação em nome do advogado cadastrado no PJ
E

(
Marcos Aurélio
Rodrigues dos Santos

–
OAB
/
MT
17.066-O
).

V O T O S V O G A I S

A agravante se insurge contra
a decis
ão

que rejeitou o argumento de nulidade de intimação do advogado e, por consequência, indeferiu a reabertura de prazo recursal, proferido nos seguintes termos:

“
O Código de Processo Civil define intimação como sendo o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Partindo desta premissa, a manifestação sob análise (id. 131067175) nos revela que o patrono da autora possui pleno conhecimento do teor da sentença que pretende recorrer.

Tão logo, tendo pleno acesso ao ato decisório proferido no feito – ainda que não sendo intimado, conforme alegado – possui o subscritor todos os meios
desde
então interpor o recurso que entenda por cabível.

Para mais, o presente feito não possui qualquer anotação de sigilo, possibilitando assim o acesso integral do processo a quem possa se interessar.

Dessa forma, não há o que falar em devolução de prazo ao autor.

Oportuno salientar que em situação similar, assim decidiu a Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, firmando o entendimento que a contagem de prazo se inicia a partir da ciência do advogado, e não com a sua publicação.

(...)

Por fim, é valido mencionar que sendo o petitório protocolado no dia 05 de outubro de 2023, tem-se que este seria o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Em decorrência disto, notável o
decurso do prazo para a apresentação do recurso pretendido, de modo que, invariavelmente, operou-se o trânsito em julgado da sentença proferida ao feito.(Id n. 199006197)
”
.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a publicação da sentença foi disponibilizada em
01-09-2023
sem constar o nome do advogad
o da autora.

No mais, não houve a sua intimação pelo sistema PJE, pois na aba “expedientes” consta a informação de que foi dirigida ao DJEN, canal oficial de comunicação dos atos processuais. Dessa forma, só poderia ser considerado intimado pelo PJE se tivesse acessado o feito e clicado em “visualizar ato”, o que não ocorreu nesta hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)
.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa a agravante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso

para

declarar

nula a publicação da decisão com
ID.
127778249
e dos atos posteriores, além de determinar a republicação em nome do advogado cadastrado no PJ
E

(
Marcos Aurélio
Rodrigues dos Santos

–
OAB
/
MT
17.066-O
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024